Tribunal: STF
Processo: ARE 1287439
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 2, fl. 120): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 
    I. Indeferimento do pedido de suspensão do feito em virtude dos embargos de divergência no Resp. n. 1.319.232/DF. 
    II. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de cumprimento individual de sentença, ainda que se trate de cumprimento de sentença prolatada no âmbito da Justiça Federal, considerando o estabelecimento de obrigação solidária de restituir, tendo em vista o direcionamento do cumprimento tão somente contra o Banco do Brasil S/A. Dessa forma, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União ou o Banco Central. 
    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 2, fls. 120-127):
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, inconformado com a decisão que julgou improcedente a impugnação oposta ao cumprimento provisório de sentença requerido por JOSIELE FREITAS VELOSO, JOSMAR FREITAS VELOSO e JUDITH MARIA FERREIRA FREITAS, que rejeitou a inclusão da União Federal e manteve a competência da Justiça Estadual. 
    Em suas razões, alega a necessidade de reforma da decisão agravada, sustentando que a ação de execução provisória está embasada na decisão proferida na Ação Civil Pública que se encontra em trâmite na Justiça Federal. Defende a suspensão do processo em razão da determinação determinada pelo STJ no julgamento da TUTPROV nos embargos de divergência em Resp. n. 1.319.232/DF. Discorre acerca da competência exclusiva da Justiça Federal; do chamamento ao processo, defendendo litisconsórcio passivo necessário da União. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a competência da Justiça Federal ou a extinção/suspensão do feito.
    […]
    É o relatório.
    [...]
    O efeito suspensivo concedido aos embargos de divergência é relativo às condenações impostas à União, enquanto a demanda originária do presente recurso foi ajuizada apenas contra o Banco do Brasil S/A. 
    Dessa forma, não há razão para falar em suspensão. 
    A tutela de urgência concedida na Reclamação nº 34.966 pelo Superior Tribunal de Justiça em 12 de março de 2018 refere-se apenas aos processos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, portanto, sem cabimento às demandas em tramitação na Justiça Estadual. 
    De outro lado, em regra, compete à Justiça Federal o julgamento de processos nos quais houver interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal (art. 109, I, da Constituição Federal), verbis:
    [...]
    No caso, tratando-se de condenação solidária, a parte agravada poderá exigi-la por inteiro de qualquer um dos devedores, não havendo necessidade de todos eles serem incluídos no polo passivo do feito. 
    Nesse sentido, a Súmula n. 508 do STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.
    Ademais, o STJ, em sede de recurso repetitivo no qual também houve condenação solidária da União, afirmou que a solidariedade da obrigação não implica na formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, em razão de que todos os devedores respondem pela integralidade do débito, sendo, portanto, faculdade do credor ao postular o cumprimento de sentença indicar a parte passiva, no caso, o agravante, o que atrai, em consequência, a competência da Justiça Estadual para processar a demanda, como segue:
    [...]
    Dessa forma, não há falar em litisconsórcio passivo necessário com a União ou o Banco Central, sendo o Banco do Brasil parte legitimada para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença individual, bem como competente a Justiça Estadual para processar o feito.
    Com essas considerações, nego provimento ao recurso.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 5).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fls. 81-90), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal, bem como aos artigos 93, caput, e 98, caput, e § 2º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, em síntese, que o Juízo competente para cumprimento de sentença das demandas individuais obrigatoriamente deve ser da Justiça Federal.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fls. 83-85): 
    “A Emenda Constitucional nº 45 alterou o artigo 102 da Constituição Federal, incluindo em seu inciso III a letra “d”. Ainda, o § 2º foi alterado e acrescido o § 3º, cuja redação é a que segue: 
    No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. (o original não contém grifos) 
    Tal dispositivo constitucional deu origem à Lei 11.418/2006, que incluiu no corpo do então vigente Código de Processo Civil o artigos 543-A, hoje correspondente ao artigo 1.035 da atual legislação, cuja redação segue abaixo transcrita:
    [...]
    No presente caso a repercussão geral do tema é clara, por se tratar de Ação Civil Pública onde foi reconhecida a responsabilidade solidária da União, BACEN e Banco do Brasil, de modo a atrair a competência da Justiça Federal no caso, onde inclusive tramitam a maioria absoluta dos cumprimentos de sentença dela decorrentes. 
    O Tribunal Estadual, ao decidir pela manutenção da competência em seu âmbito de jurisdição subverteu a ordem constitucional, gerando decisões judiciais nulas, proferidas por corte incompetente, forçando a interposição do presente recurso extraordinário, pela relevância geral da questão, que atinge um universo de contratos firmados para financiamento das atividades de fomento com verbas públicas. Tal disposição com certeza transpõe os limites da causa aqui proposta, tendo em vista o montante das consequências que irão acarretar a reiteração de decisões desta natureza. 
    Desse modo, a matéria debatida é relevante demonstrando sua necessária apreciação e julgamento por esse Supremo Tribunal Federal, pois ostenta significativa repercussão econômica social, política e jurídica, conforme demonstrado acima.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 279 do STF; (b) “são descabidas argumentações de cunho infraconstitucional na via do recurso extraordinário, cuja interpretação e/ou aplicação de normas ficam, em última instância, a cargo do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial”; e (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes” (AI 686255 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21-08-2017)” (Vol. 3, fls. 117-119). 
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 4, fls. 1-9). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Banco do Brasil em agravo de instrumento contra “a decisão que julgou improcedente a impugnação oposta ao cumprimento provisório de sentença requerido por JOSIELE FREITAS VELOSO, JOSMAR FREITAS VELOSO e JUDITH MARIA FERREIRA FREITAS, que rejeitou a inclusão da União Federal e manteve a competência da Justiça Estadual” (Vol. 2, fl. 121). 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente